Tribunal: TJDFT
Processo: 0003469-55.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 33, CAPUT, LEI 11.343/2006. TRÁFICO DE DROGAS. CONJUNTO PROBATÓRIO. CONSISTÊNCIA. VÁRIAS MENSAGENS NO SMARTPHONE DO RÉU. OFERECIMENTO DE MACONHA PARA MUITAS PESSOAS. PEQUENA ART. 28 DA LEI DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Está demonstrado nos autos que o acusado ofereceu e vendeu maconha para várias pessoas por aplicativo de mensagens de seu smartphone e foi apreendida pequena porção de maconha (0,45g) e 7 microsselos de substância psicotrópica constante na lista da Portaria SVS/MS no 344/1998, se enquadrando na conduta do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (Lei Antidrogas).

2. Diante das provas dos autos (mensagens do smartphone do acusado e posse de maconha e microsselos de substâncias proibidas), foi demonstrado o oferecimento e a venda de drogas (tráfico de drogas), conforme diposto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, sendo impossível a desclassificação da conduta para o crime de uso de droga (art. 28 da Lei 11.343/2006).

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.